Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001923-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Esbulho possessório, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (IMPETRANTE), ROSILENE GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.131.281-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), VANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 961.490.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO OSMAR VILELA NETO - CPF: 495.606.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, esbulho possessório e associação criminosa. A paciente foi detida em contexto de confronto armado entre policiais e terceiros (incluindo seu esposo), sendo encontrados em sua posse estojos de munição deflagrados. Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a liberdade provisória com medidas cautelares, mas o juízo converteu o flagrante em preventiva. A liminar foi deferida nesta instância para substituir a prisão por medidas diversas.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que decreta a prisão preventiva, contrariando manifestação expressa do Ministério Público pela liberdade provisória, viola o sistema acusatório e a legalidade estrita; (ii) estabelecer se, diante das condições pessoais e da conduta individualizada da paciente (ausência de violência direta), a segregação cautelar é necessária ou se medidas diversas são suficientes.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelos princípios da necessidade e da adequação, devendo ser aplicada somente quando demonstrado que a liberdade do agente representa risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A manifestação do titular da ação penal (Ministério Público) pela desnecessidade da prisão, requerendo medidas cautelares diversas, esvazia, em regra, o periculum libertatis, indicando que a ordem pública pode ser resguardada por meios menos gravosos.

3. A individualização da conduta é imperativa na análise cautelar. Embora o contexto fático seja grave (troca de tiros), não se imputa à paciente a autoria dos disparos ou o porte ostensivo de armamento, limitando-se a acusação à posse de estojos deflagrados, conduta que, embora reprovável, não denota a mesma periculosidade dos corréus que atentaram contra a vida dos agentes estatais.

4. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e idade de 52 anos), aliadas à ausência de histórico de violência, reforçam a suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para vincular a paciente ao processo e evitar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem concedida. 1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade, sendo inviável a sua manutenção quando o próprio órgão acusador pugna por medidas diversas e a conduta individualizada do agente não revela periculosidade exacerbada. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é direito subjetivo do acusado quando estas se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXVI; Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 319.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado em benefício de ROSILENE GONÇALVES PEREIRA, contra ato prolatado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) nos autos do incidente n. 1000098-05.2026.8.11.0024.

A paciente foi presa em flagrante no dia 20 de janeiro de 2026, supostamente envolvida nos crimes de tentativa de homicídio qualificado, esbulho possessório e associação criminosa (arts. 121, §2o, VIII c.c. art. 14, II; art. 161, § 1o, II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal).

Relata que a prisão ocorreu após um confronto armado em propriedade rural, onde a paciente estaria acompanhando seu esposo e outros corréus (Petição Inicial, ID 341911871).

Sustenta a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Argumenta que, durante a audiência de apresentação o Ministério Público manifestou-se expressamente pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, não requerendo a prisão.

Sobreleva também, que a Autoridade Coatora ao decretar a segregação cautelar, agiu em violação ao sistema acusatório e ao artigo 311 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a ausência de individualização da conduta, destacando que a paciente não efetuou disparos, não portava arma e sua prisão decorreu de mera presunção por estar no local e ter guardado estojos de munição na bolsa. Enfatiza as condições pessoais favoráveis da paciente: 52 anos de idade, primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão de confeiteira. Requer a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares.

O pedido liminar foi deferido pelo Relator Plantonista, Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes na proibição de contato com investigados e vítimas, proibição de ausentar-se da comarca e dever de atualização de endereço (Decisão, ID 341917355).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 344434351), comunicando que a decisão originária se fundou na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução, diante da apreensão de estojos deflagrados com a paciente, o que indicaria tentativa de ocultação de provas. Informou, outrossim, o cumprimento do alvará de soltura decorrente da liminar deferida nesta instância.

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID.347013371)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, ESBULHO POSSESSÓRIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 121, §2o, INCISO VIII, C/C ART. 14, INCISO II; ART. 161, §1o, INCISO II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA CUSTÓDIA, AO ARGUMENTO DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 310, INCISO II, DO CPP – A MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AUTORIZA QUE O JUÍZO SINGULAR OPTE PELA MAIS GRAVOSA, NO CASO, A PRISÃO PREVENTIVA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NA ESTREITA VIA DO WRIT – 3. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DECISÃO ARRIMADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão posta em análise neste
Habeas Corpus
exige o exame ponderado sobre a necessidade e a adequação da prisão cautelar imposta à paciente Rosilene Gonçalves Pereira, especialmente, diante do cenário processual em que o próprio titular da ação penal, em primeiro grau, manifestou pela suficiência de medidas diversas do cárcere.

Transcrevo a decisão que concedeu a liminar, nos seguintes termos,
in verbis
: (ID.341917355)

“Trata-se de pleito liminar em habeas corpus impetrado em favor de Rosilene Gonçalves Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos n. 1000098-05.2026.8.11.0024, decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa armada e esbulho possessório [arts. 121, § 2o, VII c/c 14, II; 288, parágrafo único; e 161, § 1o, II, todos do Código Penal].

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão da paciente é nula: (i) em virtude de que a audiência de custódia foi realizada após o prazo legal de 24 horas; (ii) por violar o sistema acusatório, uma vez foi decretada de ofício, contrariando o pedido expresso do Ministério Público, que, na audiência de custódia, manifestou-se pela fixação de medidas cautelares diversas; e (iii) por não ter sido individualizada a sua conduta, destacando que Rosilene não participou do confronto armado e que sua prisão baseia-se em presunções genéricas.

Ressalta, ainda, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, com bons antecedentes, profissão lícita [confeiteira] e residência fixa, de modo que a sua liberdade não acarretará risco à ordem pública ou processual.

Por essas razões, requer, em sede sumária, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas [Id. n. 341911871].

Provas pré-constituídas foram anexadas ao Id. n. 341911872 e seguintes.

É o breve relatório.
Decido.

Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse provimento nos casos em que a pertinência e necessidade da medida sejam evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Firmada essa premissa, verifica-se que a tutela de urgência comporta deferimento.

Extrai-se do boletim de ocorrência n. 2026.20818 que, no dia 20.1.2026, a paciente Rosilene Gonçalves Pereira, em companhia de Vanil Pereira da Silva, Orlando Osmar Vilela Neto e Everaldo Alves Ferreira teriam, em tese, se apossado ilicitamente de uma propriedade rural.

Consta, ainda, que durante a diligência policial que objetivava retirá-los do local, os investigados efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, com intuito de matá-los. Transcrevo:

“que em cumprimento a determinação da autoridade policial, dr. Bruno Lima Barcelos, nos deslocamos até uma propriedade rural próximo do distrito do João Carro, para verificar um situação de esbulho possessório; pois que o possuidor da terra estava na unidade policial para ser oitivado acerca de uma notícia crime apresentada, na data de hoje; que o senhor João afirmou ao delegado de polícia dr. Bruno que pessoas haviam entrado em sua terra naquele momento; que de imediato o delegado acionou a equipe de policiais civis que estava na unidade policial, sendo os seguintes: Jacir Rodrigues, Ricardo Rosa, Fagner Negrão e João Bruno, com a intenção de evitar a invasão de terras no município de Chapada dos Guimarães, prática usual nesta urbe; que ao chegarmos ao local dos fatos, mesmo com a viatura caracterizada da Polícia Civil e todos de colete balístico, e nos identificarmos como policiais civis da delegacia de Chapada dos Guimarães, fomos recebidos com vários disparos de arma de fogo em nossa direção; momento em que para repelir a injusta agressão, revidamos os disparos e também efetuamos disparos de arma de fogo em direção aos perpetradores do delito em execução; que houve intensa troca de tiros, e percebemos nitidamente que a intenção do grupo criminoso seria nos atingir com os disparos e ceifar as nossas vidas; que durante a troca de tiros, o investigador de polícia Jacir Rodrigues foi alvejado na perna esquerda; que perceberam que quatro suspeitos fugiram do local em um veículo L200, Triton, placa QCS1F46; que durante a troca de tiros, o IPC Joao Bruno percebeu que havia um outro integrante do grupo criminoso, que depois foi possível identificar, como sendo a pessoa de Orlando Osmar Vilela Neto, se deslocava para o lado oposto da casa, sendo que o mesmo encontrava se com uma arma de fogo em punho e apontava para os policiais civis e se encaminhava para ir para trás dos demais policiais para fechar o cerco e possivelmente para atingir os demais policiais pelas costas; que ele foi interceptado e mantida verbalização com o referido suspeito, Orlando, momento em que mesmo se entregou e entregou a sua arma Glock 19 Gen 5 número de série CAMR520, a arma estava municiada e havia uma munição na câmara a pronto uso; que o mesmo foi conduzido para a delegacia de Chapada dos Guimarães em companhia da sua esposa Rosilene Gonçalves Pereira que também prestava apoio ao grupo criminoso; que o conduzido Orlando durante o trajeto para a delegacia falava várias versões do caso em que estava envolvido, é foi possível perceber que estava mentindo a todo o momento sobre os fatos; que os demais policiais civis que prestavam apoio à ocorrência foram no encalço dos demais suspeitos que foragiram, contudo como estavam com o IPC Jacir baleado na viatura se deslocaram com a rapidez necessária com a viatura caraterizada em que estavam momento em que se encontraram com a viatura da Samu no caminho, quando o IPC Jacir foi entregue e prestado os primeiros socorros; o IPC Jacir havia perdido muito sangue após ser atingido; que o IPC Jacir foi socorrido e encaminhado para atendimento médico não tendo risco de vida; o conduzido Orlando afirmou na unidade policial durante entrevista prévia que conhece a pessoa de Vanil Pereira e que o mesmo estava dirigindo o veículo L200 Triton, e estava juntamente com o outro integrante do grupo criminoso, sendo a pessoa de Everaldo Alves Ferreira, ex-PM expulso da corporação; que a Polícia Militar conseguiu interceptar os dois outros suspeitos e os prenderam, sendo que Vanil Pereira da Silva será entregue pela Polícia Militar daqui a alguns instantes, após o término da diligência em que estavam realizando, pois aguardaram o Samu prestar socorro ao suspeito baleado que estava na L200 Triton” [Id. n. 341911877 – Pág. 79].

Diante desse contexto, o Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 22.1.2026, decretou a prisão preventiva da paciente, ao argumento de que a sua liberdade representa risco à ordem pública, demonstrado pela gravidade concreta da conduta, nestes termos:

“quanto à autuada Rosilene Gonçalves Pereira, sua prisão em flagrante fundamenta-se no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ao ser abordada logo após a fuga do local do crime, foi encontrada trazendo consigo, ocultados em sua bolsa, estojos de munição deflagrados (calibre .40). A posse desses objetos, imediatamente após o tiroteio, faz presumir de maneira veemente a sua participação na autoria delitiva, seja no auxílio material aos atiradores, seja na tentativa de inovação artificiosa do estado de lugar e coisas para ludibriar a investigação.

[...]

A individualização da conduta de cada agente, detalhada nos autos, reforça a materialidade e a autoria delitiva. Quanto ao autuado Vanil Pereira Da Silva, os autos indicam ser ele o mentor intelectual e líder da empreitada criminosa. Conforme depoimentos dos policiais e das vítimas, Vanil arregimentou os demais comparsas, inclusive agentes de segurança pública, para atuar como uma ‘milícia privada’ e garantir, mediante violência e grave ameaça, a posse ilegal da terra. A presença no local do confronto e sua fuga no veículo utilizado pelo grupo o colocam no centro da decisão e comando da ação delituosa, demonstrando ser o responsável direto pela contratação do poder de fogo que resultou no atentado contra a vida dos policiais. Em relação a Orlando Osmar Vilela Neto, Policial Penal da ativa, a autoria é corroborada pela sua prisão portando uma pistola Glock 9mm, patrimônio da Polícia Penal do Estado de Mato Grosso. A utilização de armamento estatal para fins de crime e invasão de terras reveste sua conduta de gravidade. A alegação de que estaria no local para fins recreativos é incompatível com o cenário. A atuação forneceu suporte ao grupo, participando ativamente da resistência armada contra os agentes da Polícia Civil. No que tange a Everaldo Alves Ferreira, ex-Policial Militar, os indícios de autoria são contundentes, uma vez que ele foi o agente que entrou em confronto direto e armado com as forças policiais, sendo alvejado durante a troca de tiros. A captura ocorreu em unidade hospitalar, onde buscou socorro logo após a fuga, evidenciando o nexo causal imediato. Everaldo atuou como o ‘braço armado’ da organização, utilizando sua expertise militar para atentar contra a vida dos agentes da lei, configurando a execução direta da tentativa de homicídio qualificado. Por fim, quanto à autuada ROSILENE GONÇALVES PEREIRA, sua participação não foi meramente passiva. Ao ser abordada logo após os fatos, foi encontrada trazendo consigo, ocultados em sua bolsa, estojos de munição deflagrados. A posse desses objetos, imediatamente após o tiroteio, indica uma atuação voltada para a alteração da cena do crime e ocultação de provas, além de demonstrar adesão subjetiva à conduta dos demais, prestando auxílio material e logístico à associação criminosa durante a execução dos crimes. Ademais, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre de decorre da imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta e exacerbada do modus operandi empregado. É uma ação organizada, com características de milícia rural armada, onde agentes de segurança pública - um Policial Penal da ativa e um ex-policial Militar - utilizaram-se de armamento estatal e expertise tática para emboscar e atentar contra a vida de Policiais Civis. A audácia em trocar tiros com a polícia denota total desprezo pelas instituições, pelo Estado de Direito e pela vida humana, gerando abalo social e sensação de impunidade. A periculosidade dos agentes é acentuada pelo fato de que, ao invés de protegerem a sociedade, valeram-se de suas prerrogativas e treinamentos para a prática de crimes. Além disso, a liberdade dos autuados representa risco iminente e concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal. A conduta de Rosilene em ocultar estojos deflagrados demonstra a intenção real de destruir provas e embaraçar a investigação desde o primeiro momento. A reiteração delitiva e o risco de novos conflitos é alto, considerando que Everaldo já foi expulso da Polícia Militar por conduta incompatível, Orlando utiliza sua função pública para o crime, e Vanil é apontado como contumaz em invasões de terra violentas. A soltura prematura destes indivíduos permitiria a reorganização do grupo, a intimidação de testemunhas (que já se mostram atemorizadas) e a continuidade da disputa armada pela posse da terra, perpetuando o ciclo de violência letal. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública/ da ordem econômica, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – CPP, arts. 282, II c/c 310. Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’, assim como que ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. Não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do CPP, art. 318. No que tange especificamente ao autuado Everaldo Alves Ferreira, consigno expressamente que a audiência de custódia não foi realizada neste ato devido à sua internação hospitalar comprovada nos autos (Hospital Municipal de Cuiabá - HMC), decorrente dos ferimentos sofridos no confronto com a polícia. Contudo, a sua situação jurídica de flagrância e a necessidade de segregação cautelar são idênticas às dos demais, agravada pelo fato de ter entrado em confronto direto. A impossibilidade momentânea de apresentação física não pode servir de salvo-conduto para a liberdade de indivíduo de alta periculosidade. Assim, a conversão de sua prisão também se impõe [...]” [Id. n. 341911874 – Pág. 12 e ss.].

De proêmio, constata-se que o pleito de nulidade da prisão em virtude do atraso na realização da audiência de custódia não deve ser apreciado.

Isso porque, consoante se verifica no Termo de Audiência de Custódia, a Defesa não apresentou tal irresignação em momento oportuno, tendo sido o flagrante homologado naquela ocasião.

Assim, o exame da matéria diretamente por este Tribunal configurar-se-ia indevida supressão de instância.

Por outro lado, a alegação de que a segregação cautelar é inválida, por ter sido decretada sem que houvesse pedido expresso do Ministério Público, não encontra guarida no campo jurisprudencial.

No caso em exame, conquanto o parquet não tenha postulado a segregação cautelar, requereu ao Juízo singular a fixação de cautelares diversas.

A esse respeito, a jurisprudência fixou a tese segundo a qual a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas autoriza que o Magistrado opte pela mais gravosa, sem que isso constitua prisão de ofício. Cito precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“O STJ tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício”

[STJ. 5a Turma. AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/5/2024].

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento na mesma linha intelectiva:

“Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua.

No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto”

[STF. 1a Turma. RHC 234974 AgR, Rel.
Min. Cristiano Zanin, julgado em 19/12/2023].

Assim, afasta-se a alegação de que a decretação da prisão preventiva da paciente configurou atuação judicial ex officio, não havendo se falar em invalidade do ato.

Em vista desses fundamentos, ao menos em sede inicial, afasto os argumentos defensivos de nulidade da prisão, os quais, certamente, serão revistos com maior acuidade no julgamento do mérito do presente writ.

Todavia, entendo que, embora os fatos apontados sejam graves – suposta invasão de propriedade rural por associação criminosa armada -, em relação especificamente a Rosilene Gonçalves Pereira, não houve, até o momento, o apontamento de circunstância que demonstre a sua periculosidade concreta.

Isso porque, o que se observa, ictu oculi, é que ela estaria no local acompanhando o marido Orlando Osmar Vilela Neto [coinvestigado]. Nesse sentido, consoante restou descrito no boletim de ocorrência n. 2026.20818:

“[...] Que depois foi possível identificar, como sendo a pessoa de Orlando Osmar Vilela Neto, se deslocava para o lado oposto da casa, sendo que o mesmo encontrava se com uma arma de fogo em punho e apontava para os policiais civis e se encaminhava para ir para trás dos demais policiais para fechar o cerco e possivelmente para atingir os demais policiais pelas costas; que ele foi interceptado e mantida verbalização com o referido suspeito, Orlando, momento em que mesmo se entregou e entregou a sua arma glock 19 gen 5 número de série camr520, a arma estava municiada e havia uma munição na câmara a pronto uso; que o mesmo foi conduzido para a delegacia de Chapada Dos Guimarães em companhia da sua esposa Rosilene Gonçalves Pereira que também prestava apoio ao grupo criminoso [Id. n. 341911877 – Pág. 79].

De acordo com o policial civil Fagner de Mattos Negrão, no momento do flagrante teriam sido localizados em poder da paciente dois estojos e um projétil de arma de fogo calibre .40:

“Que, durante a apreensão dos objetos que estavam com Rosilene, foi localizado dentro da bolsa da suspeita dois estojos e um projétil de arma de fogo, aparentemente calibre .40” [Id. n. 341911877 – Pág. 97].

Nota-se que, embora estivesse presente no palco do delito, à primeira vista, não se pode atribuir à paciente os mesmos fatos gravosos imputados aos demais agentes, devendo a sua situação ser avaliada de maneira individualizada.

O fato de estar presente no local da contenda, aliado à circunstância de terem sido apreendidos consigo dois estojos e um projétil de pistola não é suficiente, de per si, para sustentar a prisão preventiva, sobretudo porque, prima facie, não há indicativos, de que ela tenha, de algum modo, atentando conta a vida dos agentes públicos.

Sabe-se que o grau de participação [ou não] da paciente no contexto delitivo deve ser aferido com maior verticalidade durante a ação penal própria - se houver. Contudo, seria temerária a manutenção da prisão cautelar da paciente com base apenas no que lhe foi atribuído até o presente momento [guardar munições].

Vale registrar, por oportuno, que, por meio de buscas nos sistemas eletrônicos disponíveis, constata-se que Rosilene Gonçalves Pereira, embora já possua 52 [cinquenta e dois] anos de idade, não registra nenhum histórico criminal, o que denota, a priori, que não trará risco à ordem pública caso seja colocada em liberdade.

Por derradeiro, impende pontuar que o douto impetrante anexou aos autos (i) comprovante de residência e (ii) “print” de página na rede social “instragram” demonstrando que a paciente exerce a profissão de confeiteira, circunstâncias que, aliadas as demais, reforçam a conclusão de que não há periculum libertatis.

A despeito disso, como medida de resguardo processual, faz-se necessária a imposição de cautelares menos onerosas [art. 319 do CPP], mormente a fim de evitar que a paciente venha a ter contato com os coinvestigados, testemunhas ou vítimas.

Diante do exposto,
defiro
a liminar vindicada, para substituir a prisão preventiva da paciente Rosilene Gonçalves Pereira, pelas seguintes medidas:

1. Proibição de manter contato com os demais investigados [inclusive o próprio marido], testemunhas e vítimas do caso;

2. Proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial;

3. Manter o endereço e o telefone de contato atualizados.

Assim, comunique-se a autoridade competente parra que expeça o respectivo
alvará de soltura
, colocando-a em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.

Oficie-se a Secretaria de Estado de Justiça para que adote as providências necessárias para impedir o contato entre a paciente [CPF 570.131.281-04] e o custodiado Orlando Osmar Vilela Neto [CPF 495.606.701-15], até posterior análise no mérito deste writ.

Com o término do regime de plantão, redistribua-se os autos, consoante previsão regimental.Intimem-se.Cumpra-se. Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza

Relator”

Com efeito, a ordem liminar foi deferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista, e os elementos trazidos aos autos no mérito apenas corroboram a conclusão de que a liberdade da paciente, condicionada a restrições, não oferece risco desmedido à ordem pública ou à instrução processual.

Inicialmente, é fundamental destacar que a Constituição Federal garante a liberdade como regra, permitindo a segregação antecipada apenas em situações excepcionais, onde fique demonstrado, de forma inequívoca, que nenhuma outra medida é capaz de tutelar os fins do processo.

No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, embora presentes para fins de deflagração da persecução penal, devem ser analisados sob a ótica da individualização da conduta.

Os autos revelam um episódio grave de confronto armado entre policiais e um grupo de indivíduos em uma disputa de terras. Contudo, a participação atribuída à paciente, em tese, difere substancialmente daquela imputada aos demais corréus.

Enquanto os demais envolvidos são acusados de supostamente

efetuar disparos de arma de fogo contra agentes estatais e portar armamento pesado, a conduta descrita contra a paciente restringe-se à posse de estojos de munição deflagrados em sua bolsa.

Destarte, dos documentos anexos, não constato qualquer relato de que a paciente tenha empunhado armas, efetuado disparos ou exercido violência direta contra os policiais ou terceiros.

Essa distinção é crucial. Portanto, a periculosidade que justifica a prisão preventiva deve ser aferida pela conduta concreta do agente e não apenas pela gravidade abstrata do evento ou por associação automática aos atos praticados por terceiros, ainda que sejam familiares.

A suposta tentativa de ocultar os estojos, embora possa configurar ilícito penal e demonstrar uma tentativa de embaraçar a investigação, não possui a mesma carga de periculosidade social que a tentativa de homicídio contra agentes da lei.

Além disso, a análise dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal fica enfraquecida diante da postura do Ministério Público na audiência de custódia.

Se o próprio órgão acusador, responsável por zelar pela ordem jurídica e titular da pretensão punitiva, avaliou o caso e concluiu que a liberdade provisória com cautelares seria suficiente, o decreto prisional necessitaria de uma fundamentação extraordinária para justificar a medida extrema, o que não se vislumbra plenamente no caso da paciente.

Neste diapasão, as condições pessoais da paciente militam em seu favor. Trata-se de mulher de 52 anos, primária, com residência fixa e ocupação lícita comprovada (confeiteira).

Não há registros de antecedentes criminais ou de envolvimento pretérito em organizações criminosas que indiquem uma propensão à reiteração delitiva ou um estilo de vida voltado ao crime.

A presunção de que a liberdade da paciente colocaria em risco a ordem pública baseia-se, neste momento, mais na gravidade do contexto geral do que em fatos concretos ligados à sua pessoa.

O princípio da homogeneidade também deve ser observado. É necessário avaliar se a prisão cautelar não se tornará mais gravosa do que uma eventual pena final em caso de condenação, considerando a participação de menor importância ou crimes de menor potencial ofensivo que possam ser reconhecidos ao final da instrução.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para o caso.

A proibição de contato com os demais investigados e testemunhas, bem como a restrição de ausentar-se da comarca, são providências capazes de evitar a reiteração delitiva e proteger a prova processual, sem a necessidade do encarceramento.

Desde a concessão da liminar, não houve notícia nos autos de descumprimento das condições impostas ou de fatos novos que justificassem o retorno da paciente ao cárcere.

A decisão prolatada em sede de liminar, ao substituir a prisão por cautelares, realizou o juízo de proporcionalidade, equilibrando a necessidade de garantia da ordem pública com o direito à liberdade ambulatorial.

Não se trata de afirmar a inocência da paciente, matéria afeta ao mérito da ação penal condenatória, mas de reconhecer que o processo pode seguir seu curso regular com a acusada respondendo em liberdade, mediante o cumprimento rigoroso das obrigações impostas.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em definitivo, ratificando a liminar anteriormente deferida que substituiu a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, as quais devem ser mantidas e fiscalizadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Des. RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026